Tribunal: STJ
Processo: 5009472-56.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090814 - RS(2025/0409895-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELKA MATSCHINSKE MATTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ELOI JOSE RENNER MACHADO
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
AGRAVADO
: GERTA LIANE SCHULER - SUCESSÃO
AGRAVADO
: NEWTON SCHULER
AGRAVADO
: MARTA SCHULER
AGRAVADO
: NORTON SCHULER
AGRAVADO
: KARIN SCHULER
AGRAVADO
: SUSAN SCHULER BLAKE
ADVOGADOS
: MICHAEL DORNELES CHEHADE - RS014188
MICHAEL NEDEFF CHEHADE - RS056109
BRUNA CARLASSARA - RS114618
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
SÚMULA No 282/STF.
1. Recurso manifestamente incabível é aquele que não encontra previsão
legal ou regimental para sua interposição. Precedentes.
2. No caso, o agravo interno era o recurso cabível para impugnar a decisão
monocrática e foi interposto dentro do prazo recursal, devendo ser afastado
o reconhecimento da intempestividade do recurso especial.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 941cc062-3e3d-43f4-9509-34862f02c030

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 941cc062-3e3d-43f4-9509-34862f02c030

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090814 - RS(2025/0409895-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELKA MATSCHINSKE MATTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ELOI JOSE RENNER MACHADO
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
AGRAVADO
: GERTA LIANE SCHULER - SUCESSÃO
AGRAVADO
: NEWTON SCHULER
AGRAVADO
: MARTA SCHULER
AGRAVADO
: NORTON SCHULER
AGRAVADO
: KARIN SCHULER
AGRAVADO
: SUSAN SCHULER BLAKE
ADVOGADOS
: MICHAEL DORNELES CHEHADE - RS014188
MICHAEL NEDEFF CHEHADE - RS056109
BRUNA CARLASSARA - RS114618
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
SÚMULA No 282/STF.
1. Recurso manifestamente incabível é aquele que não encontra previsão
legal ou regimental para sua interposição. Precedentes.
2. No caso, o agravo interno era o recurso cabível para impugnar a decisão
monocrática e foi interposto dentro do prazo recursal, devendo ser afastado
o reconhecimento da intempestividade do recurso especial.
3. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELKA MATSCHINSKE MATTE - ESPÓLIO
(representado por GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI) e OUTRO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, por intempestividade (e-STJ fls.
).
285/286
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o agravante afirma que, no caso,
288/291
o recurso especial é cabível e tempestivo, visto que o agravo interno interposto era um
recurso obrigatório para que a discussão pudesse avançar para a instância superior.
Documento eletrônico VDA55330445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: 578f7b9b-b237-4c93-afe9-54c8776c7272

Defende que deve ser afastado o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem, no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não
interrompe ou suspende o prazo para o outro recurso, pois seu agravo interno não era
intempestivo, nem incabível.
A parte recorrida apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
292/294
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito,
sem apreciação do mérito da controvérsia (e-STJ fls.
).
312/314
É o relatório.
VOTO
Com relação à tempestividade do recurso especial, com razão a parte
agravante.
O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial, por
intempestividade, pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Ao que se verifica, a Câmara Julgadora não conheceu do agravo
interno, e conforme o entendimento do STJ, 'que o recurso manifestamente
incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para
interposição de outro recurso' (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.353.185/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
grifou-se).
11/9/2024,
(...)
Nesse contexto, portanto, o julgamento de recurso não conhecido
não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição do recurso
próprio, sendo inafastável, in casu, o reconhecimento da intempestividade do
recurso especial apresentado após o julgamento do agravo interno que não
foi conhecido pelo Órgão Julgador.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: 'É
intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos
do
§ 3o,
o
caput, do
à exceção dos
art. 1.003,
c/c
art. 219,
CPC/2015,
embargos de declaração' (AgInt no
Rel. Ministro Marco
AREsp 1391609/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma julgado em
DJe
03/05/2021,
05/05/2021)
." (e-STJ fl. 285)

Consta nos autos que a parte ora agravante interpôs agravo interno (e-STJ
fls.
) contra a decisão monocrática proferida às e-STJ fls.
162/183
150/151.
Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
"contra decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."
Oportuno registrar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de
que recurso manifestamente incabível é aquele que não encontra previsão legal ou
regimental para sua interposição. No mesmo sentido: (PET nos EDcl no AgInt no REsp
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
1.873.579/RS,
10/11/2025,
DJEN de
(PET no AREsp
relatora Ministra Nancy
19/11/2025;
2.957.248/SC,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
3/11/2025,
7/11/2025)
Desse modo, verifica-se que o agravo interno era o recurso cabível para
impugnar a decisão monocrática e que foi interposto dentro do prazo recursal.
Ademais, verifica-se que o recurso especial de e-STJ fls.
foi
260/281
interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da publicação do
acórdão recorrido de e-STJ fls. 254/257.
Assim, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: 578f7b9b-b237-4c93-afe9-54c8776c7272

Passa-se ao exame do recurso.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alíneas "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
"AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO
DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA.
FUNDAMENTOS QUE DEVEM AFASTAR, AO MENOS, A CONCLUSÃO A QUE
CHEGOU A DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. INOCORRÊNCIA NO CASO
CONCRETO." (e-STJ fl. 257)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 260-281), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 85, § 14, 485, IV,
486, 505, 612, 642, 643 e 651 do
206, § 5o, I,
§§
Código de Processo Civil,
art. 1.997,
1o e 2o, e
do Código Civil e
art. 1.821
22, § 4o, e
III, da
art. 25,
Lei no 8.906/1994.
Afirma que os honorários contratuais devem ser pagos diretamente ao
advogado, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte quando juntado o
contrato antes da expedição do levantamento, e a pretensão de cobrança prescreve em
5 (cinco) anos, não configurada na espécie.
Sustenta que os honorários têm natureza alimentar e privilégio semelhante
aos créditos trabalhistas, devendo ser reconhecida a preferência e possibilitada a
habilitação no inventário.
Defende que a decisão sem resolução de mérito não impede novo pedido e
que é possível revisão quando sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
No caso, aduz que a existência de fatos novos afastariam a preclusão e
autorizariam a reiteração do pedido de habilitação.
Argumenta que as dívidas vencidas e exigíveis podem ser habilitadas no
inventário, com reserva de bens e observância da ordem de pagamentos, sendo
suficiente a prova literal da dívida e a concordância das partes e que a cobrança
fundada em instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, devendo
ser assegurado aos credores o pagamento nos limites das forças da herança.
Sem as contrarrazões.
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno pelos
seguintes fundamentos:

"(...)
A fundamentação recursal apresentada pelos agravantes não se
dirige especificamente à decisão agravada, cuja ementa está transcrita no
relatório, ainda que tenha feito rápida menção a ela nas razões recursais.
Com efeito, competia-lhes atacar o fundamento da decisão
monocrática, evento 29, que não conheceu do agravo de instrumento por
intempestivo, a fim de que o mérito recursal fosse examinado.
Não o fizeram.
Entre os requisitos de admissibilidade dos recursos, está a
fundamentação de fato e de direito que ampara a irresignação, a qual,
logicamente, deve contrapor os fundamentos da decisão sobre a qual a parte
deseja seja operada reforma.
(...)
Portanto,
encontrando-se
dissociado
o
conteúdo
do
pronunciamento judicial dos termos do recurso, resta configurada sua
inépcia, uma vez que as razões recursais e a sua conexão com os
Documento eletrônico VDA55330445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: 578f7b9b-b237-4c93-afe9-54c8776c7272

fundamentos da decisão recorrida são elementos imprescindíveis à
regularidade processual." (e-STJ fls.
)
254/255

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
6/3/2023,
9/3/2023

Ademais, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o
requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
Documento eletrônico VDA55330445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: 578f7b9b-b237-4c93-afe9-54c8776c7272

2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: 578f7b9b-b237-4c93-afe9-54c8776c7272

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.090.814 / RS
Número Registro: 2025/0409895-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50094725620258217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELKA MATSCHINSKE MATTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ELOI JOSE RENNER MACHADO
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI - RS005949
AGRAVADO
: GERTA LIANE SCHULER - SUCESSÃO
AGRAVADO
: NEWTON SCHULER
AGRAVADO
: MARTA SCHULER
AGRAVADO
: NORTON SCHULER
AGRAVADO
: KARIN SCHULER
AGRAVADO
: SUSAN SCHULER BLAKE
ADVOGADOS : MICHAEL DORNELES CHEHADE - RS014188
MICHAEL NEDEFF CHEHADE - RS056109
BRUNA CARLASSARA - RS114618
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
Documento eletrônico VDA56081492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: 08f7b717-7792-4d20-9b18-59d1597bc822

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:09:28
Código de Controle do Documento: 08f7b717-7792-4d20-9b18-59d1597bc822